Tribunal: TJES
Processo: 0022669-16.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022669-16.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

APELADO: MARIA CRISTINA DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022669-16.2014.8.08.0048

APELANTE: BANCO ECONÔMICO S/A EM LIQUIDAÇÃO

APELADA: MARIA CRISTINA DA SILVA ALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Econômico S/A em Liquidação contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra que julgou procedente o pedido de usucapião especial urbana formulado por Maria Cristina da Silva Alves, declarando a prescrição aquisitiva sobre imóvel de 242 m2, situado na Rua Maranta, 18, Serra Dourada II, Serra - ES, registrado sob a matrícula nº 1.757, do Livro 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis 1º Ofício da 2ª Zona da Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso quanto à tese sobre a impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, em razão de possível inovação recursal; (ii) determinar se o regime de liquidação extrajudicial do banco impede a fluência do prazo de prescrição aquisitiva; (iii) verificar se a autora comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para aquisição da propriedade pela via da usucapião especial urbana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de impossibilidade de usucapião de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação constitui inovação recursal, pois não foi apresentada na contestação, mas somente nas razões de apelação, violando o princípio da concentração da defesa previsto no art. 336 do CPC.
Recurso não conhecido em parte.

4. O regime de liquidação extrajudicial do Banco Econômico S/A não impede a fluência do prazo de prescrição aquisitiva e não obsta e nem suspende a propositura da ação de usucapião, pois a suspensão das ações prevista no art. 18, “a”, da Lei 6.024/74 não se aplica às ações de natureza declaratória, como a de usucapião.

5. Restam preenchidos os requisitos para a usucapião especial urbana (art. 183 da CF e art. 1.240 do CC), pois a recorrida exerce posse ininterrupta, sem oposição e com animus domini, sobre o imóvel há mais de cinco anos, utilizando-o como moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal impede o conhecimento de teses não suscitadas em sede de contestação, salvo matérias de ordem pública ou fatos supervenientes.

2. A liquidação extrajudicial de instituição financeira não impede a fluência do prazo da prescrição aquisitiva, e não impede a tramitação de ação de usucapião sobre o bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240; CPC, art. 336; Lei 6.024/1974, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 0004126-62.2014.8.08.0048; STJ, AgInt no REsp 2.068.471/ES, Terceira Turma, j. 19/8/2024; TJES, AgInt na Apelação Cível, 0021611-41.2015.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ECONÔMICO S/A EM LIQUIDAÇÃO
em face da sentença (fls. 265/272) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de usucapião proposta por
MARIA CRISTINA DA SILVA ALVES,
julgou procedente o pedido autoral, para declarar em favor da requerente a
“ocorrência da prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião do imóvel de 242 m2, localizado no endereço Rua Maranta, 18
,
Serra Dourada II, Serra - ES, registrado sob a matrícula de nº 1.757, do Livro 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis 1º Ofício da 2ª Zona da Serra
”.

Em suas razões recursais (fls. 276/305), o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão autoral, pois, (i) por encontrar-se em regime de liquidação extrajudicial, não é possível reconhecer a prescrição aquisitiva para fins de usucapião, uma vez que o art. 18, “a”, da Lei 6.024/74 estabelece que um dos efeitos da liquidação extrajudicial é suspensão da execução sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda.

Também aduz que (ii) não é possível usucapir imóveis adquiridos com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, pois esses têm caráter de bem público, bem como que (iii) não há comprovação da existência de
animus domini
, sendo certo que a recorrida, inclusive, enviou proposta de negociação dos valores existentes a título de dívida do imóvel no intuito de adquiri-lo. Nesse mesmo sentido, o apelante alega que (iv) a posse da recorrida é precária, o que também obsta a usucapião.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões às fls. 307/321.

I - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Primeiramente, é necessário reconhecer que parcela do recurso de apelação cível não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão da existência de inovação recursal.

Isso porque a tese recursal de que não é possível usucapir imóveis
adquiridos com recursos do Sistema Financeiro de Habitação não fora aventada pelo apelante em sede de contestação, sendo essa a primeira oportunidade em que a matéria é submetida à apreciação do Poder Judiciário.

Como cediço, a vedação à inovação recursal tem como escopo impedir que a parte, em grau de recurso, alegue tese jurídica que não foi oportunamente analisada em primeiro grau de jurisdição.

Afinal, sob a ótica do Princípio da Concentração da Defesa, regido pelo art. 336, do CPC, a parte requerida tem o ônus de apresentar todos os argumentos de fato e de direito na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos, sob pena, em regra, de preclusão.

E tal se dá porque os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural e da peça defensiva, de modo que o provimento jurisdicional deve se ater ao que fora ventilado pelas partes na fase postulatória, não sendo possível a apreciação de tese que não consta, por exemplo, na defesa apresentada.

Assim, ressalvadas as hipóteses de matérias de ordem pública e de fatos novos, não pode a parte deixar de apresentar em sua contestação tese que, em sua concepção, infirma a pretensão autoral, para fazê-lo apenas em sede recursal, uma vez que a referida postura consiste em violação ao Princípio da Concentração, gera inovação recursal e, via de consequência, supressão de instância, ensejando o não conhecimento do recurso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso -
Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal
. [...] (TJMG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente.
2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Desse modo, considerando que a tese afeta à impossibilidade de
usucapir imóveis
adquiridos com recursos do Sistema Financeiro de Habitação apenas foi apresentada pelo requerido em sede recursal, forçoso reconhecer a ocorrência de inovação recursal nesse ponto.

A propósito, cumpre ressaltar que “[...]
nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020)
[...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
da parcela do recurso de apelação que trata da impossibilidade de
usucapir imóveis
adquiridos com recursos do Sistema Financeiro de Habitação

II - MÉRITO

Dando prosseguimento, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide, destacando que a controvérsia cinge-se em apurar se a recorrida, Maria Cristina da Silva Alves, comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para se reconhecer a aquisição da propriedade pela via da usucapião especial urbana, prevista no artigo 183, da Constituição Federal, e no artigo 1.240, do Código Civil:

Art. 183: Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Art. 1.240: Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a, para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

No caso em exame, a autora relata que celebrou, em 20 de abril de 2004, contrato particular de promessa de compra e venda com Arilton Francisco de Paula e Maria da Penha Dias de Paula, cujo objeto era o imóvel com área total de 242m2 localizado na Rua Maranta, 18, Serra Dourada II - Serra.

Não houve a regular transferência da propriedade do bem e a autora relata que, conforme consta no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, o proprietário registral do imóvel seria o requerido, Banco Econômico S/A.

Nada obstante, por compreender que preenche os requisitos para aquisição da propriedade pela via da usucapião, propôs a presente demanda, visando a declaração da prescrição aquisitiva.

Em resposta, a Instituição Financeira apresentou contestação, por meio da qual relata que, em setembro de 1989, firmou contrato de compra e venda com Arilton Francisco de Paula e Maria da Penha Dias de Paula, cujo objeto era o imóvel ora em discussão. Contudo, em razão do inadimplemento dos compradores, foi proposta execução hipotecária, por meio da qual adjudicou o bem em março de 1997, procedimento devidamente registrado na matrícula do imóvel.

Nesse sentido, o requerido sustenta que é o legítimo proprietário da área desde 1997, sustentando que a autora está na posse precária do bem. Também aduz que, em 2014, recebeu manifestações dos ocupantes dos imóveis da referida área no intuito de regularizar as pendências e para aquisição da propriedade, o que também infirmaria o alegado
animus domini
da requerente.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral, em face da qual houve a interposição do recurso de apelação ora em análise, nos termos relatados.

Rememorados esses fatos, é relevante destacar que a questão posta em debate não é nova, sendo certo que este Egrégio Tribunal de Justiça já apreciou uma série de ações de usucapião que envolvem imóveis no bairro de Serra Dourada II, cujo proprietário registral é o ora recorrente, Banco Econômico S/A.

A rigor, nas aludidas demandas, o entendimento majoritário desta Corte é no sentido de que, diversamente do aduzido pelo recorrente, o fato de a instituição financeira estar em liquidação extrajudicial não é apto a suspender o decurso do prazo da prescrição aquisitiva.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004126-62.2014.8.08.0048 APELANTE: BANCO ECONÔMICO S/A – EM LIQUIDAÇÃO EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – POSSIBILIDADE – ART. 183, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMÓVEL SEM CARÁTER DE BEM PÚBLICO – ART. 1.240, DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A liquidação extrajudicial de instituição financeira não impede a propositura de ações visando o reconhecimento da ocorrência de prescrição aquisitiva. Precedentes.
2. Preenchidos os requisitos insculpidos, tanto no art. 183, da Constituição Federal, quanto no art. 1.240, do Código Civil, quais sejam, a posse ininterrupta e sem oposição por mais de 5 anos de área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), é de se reconhecer a usucapião especial urbana.

(TJES, Apelação Cível, 0004126-62.2014.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 07/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO. POSSE ANIMUS DOMINI . LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 18, DA LEI 6.024/1974. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O autor exerce posse sobre o imóvel usucapiendo desde o ano de 1998, com animus domini , utilizando-o como moradia. 2)
Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que (a) Segundo a letra a do art. 18 da Lei 6.024/1974, a decretação da liquidação extrajudicial da instituição financeira tem por efeito a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação. (b) A interpretação literal e teleológica do dispositivo indica que a suspensão é apenas da ação, não da prescrição aquisitiva, e tem por escopo preservar a massa liquidanda a fim de manter a par conditio creditorum, concedendo tratamento igualitário em relação a todos os credores. Inclusive, o entendimento predominante na jurisprudência é no sentido de que a dita suspensão não se aplica às ações de conhecimento. (c) A suspensão, destarte, incide em benefício daqueles credores da instituição liquidanda que exerceram contra ele direito pessoal e obtiveram título hábil à execução coletiva. (d) A letra e do aludido art. 18 da Lei 6.024/1974 ainda dispõe que a liquidação extrajudicial produzirá a interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição. (e) A indisponibilidade é atribuída apenas ao devedor e a suspensão se refere tão somente aos prazos prescricionais das obrigações da liquidanda. A prescrição aquisitiva fica afastada, pois, dessa regra, seja pela ausência de previsão legal nesse sentido, seja pela natureza do direito a usucapião. (f) Tratando-se de direito real decorrente do decurso do tempo, a usucapião, em verdade, se caracteriza como um fato jurídico. O autor, na condição de possuidor, é pessoa alheia ao campo obrigacional do falido e exerce a alegada posse independentemente da pessoa do proprietário, de suas qualidades ou de sua solvência. (g) No campo da falência, que possui regime jurídico semelhante, prevalece o entendimento de que a aquisição do domínio, via usucapião, não é vedada e muito menos suspensa.
(Apelação n. 0010810-66.2015.8.08.0048, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 08-05-2018, data da publicação no Diário: 16-05-2018). 3) Recurso desprovido.

(TJES, 0000785-57.2016.8.08.0048, Apelação Cível, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Data: 25/03/2022)

Por outro lado, não desconheço a existência de divergência de entendimento entre a 3ª e 4ª Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar a referida questão em recursos interpostos em face de acórdãos deste Sodalício que tratam de casos idênticos ao presente, cujos acórdãos são firmados nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA E. TERCEIRA TURMA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. TEMA QUE NÃO SE ENCONTRA AFETADO AO REGIME DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento consolidado por esta eg. Terceira Turma,
o bem imóvel de propriedade de instituição financeira que se encontra em regime de liquidação extrajudicial é insuscetível de usucapião, haja vista que a decretação da liquidação obsta a fluência do prazo da prescrição aquisitiva e, ademais, impede que seja imputada ao titular do domínio eventual inércia em reaver o bem. Precedentes.

2. Ao contrário do afirmado pela parte agravante, o tema em análise não se encontra afetado ao regime dos recursos especiais repetitivos, inexistindo, pois, motivo para a suspensão do presente feito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.068.471/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO .

1.
Conforme julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, "a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. No caso, a ação de usucapião apresenta indiscutível eficácia declaratória, uma vez que - reconhecida a prescrição aquisitiva - os efeitos da sentença retroagem desde aquela época, não prevalecendo contra o possuidor eventuais ônus constituídos a partir de então pelo anterior proprietário"
(AgInt no REsp 1985667/ES, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2022) 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.969.577/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Diante da referida divergência, tenho por seguir o entendimento adotado pela Colenda Quarta Turma, no sentido de que o fato de a pessoa jurídica estar sob regime de liquidação extrajudicial não impede a propositura da ação de usucapião e, tampouco, o prazo da prescrição aquisitiva.

Isso porque considero que a intenção legislativa ao estabelecer, no art. 18 da Lei 6.024/1974, que a decretação da liquidação extrajudicial enseja a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, foi de obstar execuções que possam ensejar a perda patrimonial de pessoa jurídica que já se encontra em situação financeira delicada e está tentando reorganizar suas finanças para pagar seus credores.

Tanto é assim que o C. STJ possui jurisprudência reiterada no sentido de que
“o comando previsto no art. 18 da Lei 6.024/74, segundo o qual a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, a suspensão das ações iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito”
(AgInt no AREsp n. 2.553.385/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Assim, considerando que a ação de usucapião tem cunho declaratório, não haveria que se falar em suspensão do feito, e muito menos do prazo da prescrição aquisitiva.

Inclusive, tenho que a referida compreensão melhor se coaduna com o princípio da função social da propriedade, pois não compreendo razoável que o indivíduo que já exerce posse sobre imóvel não utilizado por pessoa jurídica há anos tenha de aguardar todo o procedimento de liquidação extrajudicial para ver declarado seu direito de propriedade sobre o bem.

Por todo o exposto, entendo que não merece prosperar a tese recursal referente à impossibilidade de reconhecimento de usucapião do bem em razão de a instituição financeira recorrente encontrar-se em liquidação extrajudicial.

Em evolução, reconheço, tal como o Juízo
a quo
, que estão satisfeitos os requisitos para reconhecimento da usucapião especial urbana.

Na hipótese vertente, verifico que a requerente afirma residir no imóvel desde abril de 2004, fato que não foi infirmado pelo requerido, o qual limitou-se em sustentar que é o legítimo proprietário do bem, pois o adjudicou em 1997 e que a autora não possuiria
animus domini
, uma vez que, em 2014, teria tentado quitar os débitos referentes à compra e venda do imóvel, para que a propriedade lhe fosse transferida.

Constata-se, portanto, que é fato incontroverso nos autos que a requerente exerce posse ininterrupta sobre o imóvel há cerca de 20 (vinte) anos, possui ligações de água e energia elétrica em seu nome e, nitidamente, comporta-se como se proprietária fosse, o que demonstra o
animus domini
.

A propósito, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a posse da autora fora interrompida em qualquer momento, sendo certo que o simples fato de a instituição financeira ter, em momento anterior, adjudicado o bem, não é apto a impedir que ele seja posteriormente usucapido.

E esse é exatamente o caso dos autos: mesmo diante da referida adjudicação, devidamente registrada na matrícula do imóvel, os antigos proprietários firmaram contrato de compra e venda com a ora recorrida, tratando-se de hipótese de venda
a non domino
. Fato é que, desde quando a referida tratativa foi realizada, em 2004, a requerente passou a exercer posse sobre o bem, comportando-se, como dito, como se proprietária fosse.

Portanto, diversamente do que aduz o recorrente, entendo que a hipótese dos autos não é de posse precária, pois nunca existiu qualquer tipo de relação obrigacional ou contratual entre as partes litigantes. Na realidade, conforme exposto, a autora passou a exercer posse sobre o imóvel após firmar contrato de compra e venda do bem com terceiro que não era proprietário, exercendo sua posse, desde sempre, com
animus domini
.

Com efeito, inexistindo qualquer comprovação nos autos de que, ao longo desses 20 (vinte) anos, a posse da autora fora interrompida, forçoso concluir pelo preenchimento dos requisitos para declaração da prescrição aquisitiva.

Sobreleva acentuar que, a despeito de o recorrente afirmar que, em 2014, a autora teria tentado comprar o imóvel, inexiste qualquer prova nesse sentido e, ainda que assim fosse, certo é que tal fato, por si só, não infirma as conclusões aqui expostas.

Afinal, naquele período, a autora já estava na posse do bem há tempo suficiente para ver declarada a prescrição aquisitiva, sendo certo que, em momento algum, sua posse foi interrompida por atos da Instituição Financeira.

Por todo o exposto, compreendo que estão satisfeitos os requisitos previstos no art. 1.240, do Código Civil, para fins de reconhecimento da aquisição da propriedade pela via da usucapião especial urbana.

Destaco, por oportuno, não ser outro o entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal ao apreciar demandas similares:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL DE BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR EM PROMOVER ATOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ADMITIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDA E DESPROVIDA. I - O entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que
embora o Recorrente tenha adjudicado o imóvel em 12/09/1997, conforme averbação de 04/06/1998 (fl. 151), não adotou qualquer medida para efetivamente reaver o imóvel, o qual se encontra na posse do Recorrido, desde o dia 05/01/2007 (fls. 45/47), adquirindo a propriedade pela usucapião, a partir de janeiro de 2012 (art. 183, da CF/88 e art. 1.240, do CC/02).
II - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp nº 1985667/ES, levado a efeito em 08/08/2022, ao final, manteve Acórdão exarada por esta Colenda Segunda Câmara Cível, envolvendo situação idêntica à debatida nos presentes autos, não havendo falar-se em impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva de imóvel pertencente a Banco em liquidação extrajudicial. III - O Recorrido foi citado em ação de usucapião, sendo-lhe oportunizada a realização de prova, não havendo falar-se em cerceamento de defesa. V - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, 0021611-41.2015.8.08.0048, AgInt na Apelação Cível, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Data: 01/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003301-79.2019.8.08.0048 APELANTE: BANCO ECONÔMICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELADO: ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES CAJA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI DA AUTOR DEMONSTRADO, BEM COMO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DESTE ÚLTIMO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DESCRITO NA PEÇA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 6.
Ao contrário do que faz crer o apelante, as provas acostadas aos autos dão conta que, embora o banco tenha a titularidade da propriedade desde 1999, o autor habita no imóvel desde 2007, tendo lá fixado sua moradia habitual, com o pagamento regular de contas de água e energia, exercendo, assim, a posse com animus domini que perdura até os dias de hoje, há mais de 20 anos, satisfazendo o requisito temporal previsto pelo dispositivo do Art. 183 da CF. 7. Desde a data da ocupação houve o início da contagem do prazo da prescrição aquisitiva em favor da parte requerente, nos termos do Art. 183 da Constituição da República e Art. 1.240 do Código Civil, havendo a comprovação por ela do preenchimento dos requisitos.
Os eventuais interessados e os confrontantes foram citados, mas, mantiveram-se inertes. 8. Diante de tal cenário, deve a sentença vergastada ser mantida, e, por força da comprovação dos requisitos legais, deve ser declarado o domínio útil reclamado pela parte autora. 9. Sentença mantida. 10. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, 0003301-79.2018.8.08.0048, Apelação Cível, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Data: 13/10/2021)

Isto posto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/10/2024 às 17:16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53579204102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.